Tribunal: TJES
Processo: 5008545-72.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008545-72.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAIO GOMES DA SILVA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL DEFERIDA PARA IMPEDIR A VENDA DO BEM RETOMADO. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. VENDEDOR DO BEM FINANCIADO. PROVA DA PROPRIEDADE. INEXISTÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE DUVIDOSA VALIDADE. ALIENAÇÃO DO BEM EM GARANTIA POR QUEM NÃO É PROPRIETÁRIO. VALIDADE. DÚVIDA EXISTENTE. PRECEDENTES.

1.
S
egundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o
contrato de alienação fiduciária é um contrato típico, essencialmente vinculado à sua finalidade, concebido e desenhado com o nítido intuito de atender às necessidades de proteção ao crédito em face do risco de inadimplemento. 4. A propriedade fiduciária em garantia, em exceção legal à necessidade de tradição do bem, é transmitida com o registro do contrato de alienação fiduciária. Para tanto,
é imprescindível que participe do contrato parte capaz e dotada de pleno domínio sobre o bem objeto da garantia.

5. No caso dos autos, a ausência da tradição de bem em contrato de compra e venda prévio, impõe o reconhecimento de que
o proprietário do bem móvel não participou do contrato de alienação fiduciária.
Por consectário lógico,
não houve a constituição da propriedade fiduciária em favor da instituição financeira
[...](REsp n. 1.513.190/DF, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 28/3/2017, DJe de 7/4/2017.)” (REsp n. 1.709.068, Ministro Raul Araújo, DJe de 04/11/2022.)

2. Quando o consumidor/comprador/devedor fiduciário

adquiriu o bem de
pessoa jurídica que
não
constava no DETRAN-ES como
proprietári
a do mesmo,
aparentemente
, não houve a tradição válida do veículo, e, tampouco, a consequente
constituição da propriedade fiduciária em favor da instituição financeira.

3.Conforme artigo 77, IV, do CPC, são
deveres
das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo,
cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais
, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação.

4. A venda do veículo objeto de busca e apreensão em leilão, quando a instituição financeira tem
inequívoca ciência da decisão que imped
e
a alienação do bem,
promove
a venda do veículo em leilão,
configura ato atentatório à dignidade da justiça, e autoriza a aplicação da multa prevista no
§ 2º, do artigo 77, do CPC
.

5.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5008545-72.2023.8.08.0000

RELATOR: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
CAIO GOMES DA SILVA

RECORRIDO : AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

PROC. ORIGINÁRIO: 5000055-14.2023.8.08.0048

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR)

O Recorrente CAIO GOMES DA SILVA pretende a reforma da decisão que
deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo FIAT, MODELO TORO FREEDOM 2.0 16V, CHASSI 988226115JKB67333, PLACA QOD5F14, RENAVAM 001149595539, COR BRANCA, ANO 17/18, movido a DIESEL, argumentando, em síntese, ser terceiro prejudicado, pois é proprietário do veículo, conforme
Autorização Para Transferência de Veículo (APTV) firmada em 26.05.2022, pelo anterior proprietário, YAGO VEÍCULOS LTDA.

Na decisão ID 5672992, deferi em parte a tutela de urgência recursal, apenas para
impedir que a Recorrida promova a alienação do bem
, até o julgamento do mérito do presente recurso, com base na seguinte fundamentação:

“
[...] A teor do disposto no artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O contrato de financiamento que lastreia a demanda originária foi firmado em
28.06.2022
, entre Raphael Ramalho Soares e a Recorrida, Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A..

Consta do contrato que os dados nele inseridos são de responsabilidade do Correspondente (Concessionária/Revenda/Lojista), que, no caso, é ELLOS KAR VEÍCULOS EIRELI ME.

Ocorre que, o Recorrente juntou aos autos documento extraído do site do DETRAN/ES em 02.08.2023, denominado “Dossiê Consolidado de Veículo”, que demonstra que,
na data da assinatura do contrato em referência
, o veículo em questão estava registrado no DETRAN-ES em nome de terceiro, YAGO VEÍCULOS LTDA ME, e foi adquirido de Peterson Rodrigues (proprietário anterior), em
23.03.2022.

Somente em
28.06.2022
, foi feito o registro da alienação fiduciária em que Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. figura como credora e Raphael Ramalho Soares como devedor.

Consta, ainda, do referido documento, que o
último CRLV
foi emitido em
02.05.2022,
o que coincide com as informações constantes da Autorização de Transferência de Propriedade de Veículo (ID 5613011), em que figuram, como vendedor, YAGO VEÍCULOS LTDA ME, e como comprador, CAIO GOMES DA SILVA, ora Recorrente.

Essa informação também consta da certidão emitida pelo Oficial de Justiça que cumpriu o mandado de busca e apreensão. Vejamos:

“
Certifico e dou fé que em cumprimento ao respeitável mandado retro, dirigi-me à Rua João Rodrigue Soares nº 69, Barra de Itapemirim, e aí sendo, após as cautelas de estilo, PROCEDI A BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO INDICADO NO PRESENTE (FIAT TORO FREEDOM 2.0 16V, COR BRANCA, PLACA QOD5F14), conforme descrito no Auto de Busca e Apreensão e Depósito em anexo, o qual se encontra em anexo, juntamente com as fotos do veículo, documento obrigatório e a autorização de depositário fiel.

Certifico que o veículo se encontrava em poder do Senhor Julian Max Santos Pereira, que colaborou com a diligência e entregou o veículo de forma amigável, acompanhado da chave e do documento obrigatório.

Após, o Senhor Julian declarou estar surpreso com a medida; que há mais de quatro meses adquiriu o veículo de um terceiro de nome "LELEI", Empresário e pessoa muito conhecida na Comarca; que a documentação estava "ok" e já se resolvendo para transferência.

Vale ressaltar Excelência, que
ao analisar o documento obrigatório, verifiquei que o veículo se encontra no nome de uma Pessoa Jurídica: YAGO VEÍCULOS LTDA ME, CNPJ Nº 39.814.207/0001-35, com Sede na Capital, sem qualquer restrição, e não no nome do Requerido
(vide documento escaneado em anexo).

Certifico por fim, que DEIXEI DE CITAR o requerido, RAPHAEL RAMALHO SOARES, pois, obtive a informação do representante do requerente e depositário fiel, Senhor Alzito, que o endereço indicado no presente é fictício, apenas utilizado para distribuição do mandado, uma vez que o carro se encontrava em poder de terceiro e trafegando pela Comarca, não sabendo informar onde de fato o requerido reside.

Diligências: 28/07/2023 - 03 - MANDADO CUMPRIDO INTEGRALMENTE Em 28/07/2023, [...]”

Assim, com base em uma cognição sumária, própria do exame inicial do agravo de instrumento, verifico que,
aparentemente
, o lojista que prestou as informações necessárias para a contratação do financiamento em questão
nunca figurou como proprietário
do veículo junto ao DETRAN-ES.

Aparentemente
, o bem
foi alienado em garantia ao financiamento
entabulado entre a Recorrida e Raphael Ramalho Soares
por pessoa jurídica que não constava do como proprietária
, no registro do veículo junto ao DETRAN-ES.

Ao menos
na data da assinatura do contrato que lastreia a demanda originária
, o
bem estava registrado no DETRAN-ES em nome de terceiro
, YAGO VEÍCULOS LTDA ME, que,
aparentemente
, vendeu o veículo para o Recorrente.

Ademais, não há nos autos notícia da existência de qualquer fato que relacione YAGO VEÍCULOS LTDA ME a Raphael Ramalho Soares ou ao lojista responsável pelas informações do consumidor contratante (Raphael Ramalho Soares) e do veículo alienado como garantia do financiamento.

Em face do exposto, a título de cautela,
defiro em parte
a tutela de urgência recursal, apenas para
impedir que a Recorrida promova a alienação do bem
, até o julgamento do mérito do presente recurso. [...]”

Muito bem.

A Recorrida foi regularmente intimada da decisão em referência, em
22.08.2023
, tendo, inclusive, apresentado contrarrazões em
06.09.2023
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de demonstrar que a
pessoa jurídica responsável pelas informações do consumidor contratante (Raphael Ramalho Soares) e do veículo alienado como garantia do financiamento e
ra, de fato,
proprietária do mesmo, ou estava autorizada a vendê-lo pela proprietária constante do registro do DETRAN-ES, YAGO VEÍCULOS LTDA ME.

S
egundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o
contrato de alienação fiduciária é um contrato típico, essencialmente vinculado à sua finalidade, concebido e desenhado com o nítido intuito de atender às necessidades de proteção ao crédito em face do risco de inadimplemento. 4. A propriedade fiduciária em garantia, em exceção legal à necessidade de tradição do bem, é transmitida com o registro do contrato de alienação fiduciária. Para tanto,
é imprescindível que participe do contrato parte capaz e dotada de pleno domínio sobre o bem objeto da garantia.

5. No caso dos autos, a ausência da tradição de bem em contrato de compra e venda prévio, impõe o reconhecimento de que
o proprietário do bem móvel não participou do contrato de alienação fiduciária.
Por consectário lógico,
não houve a constituição da propriedade fiduciária em favor da instituição financeira
[...](REsp n. 1.513.190/DF, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 28/3/2017, DJe de 7/4/2017.)” (REsp n. 1.709.068, Ministro Raul Araújo, DJe de 04/11/2022.)

No caso
,
conquanto o financiamento em questão e alienação do bem em garantia tenham sido entabulados entre a instituição financeira e
Raphael Ramalho Soares
(comprador)
,
com base
em uma cognição sumária, própria do agravo de instrumento, e
nos documentos constantes dos autos até o momento, é possível afirmar que o veículo em questão foi adquirido pelo consumidor Raphael de pessoa jurídica que,
na data do contrato,
não constava como proprietária do bem em questão, junto ao DETRAN-ES.

Assim, como o consumidor adquiriu o bem de
pessoa jurídica que
não era proprietári
a do mesmo,
aparentemente
, não houve a tradição válida do veículo, e, tampouco, a consequente
constituição da propriedade fiduciária em favor da instituição financeira.

Nessa ordem de ideias, ao menos com base em uma cognição sumária e nos documentos constantes dos autos até o presente momento, não vejo como manter
o deferimento

d
a liminar de busca e apreensão.

Por outro lado,
conforme registrado,
em
22.08.2023
,
a
Recorrida foi regularmente intimada da decisão que deferiu em parte a tutela de urgência recursal, apenas para
impedir que a Recorrida promova a alienação do bem
, até o julgamento do mérito do presente recurso, tendo apresentado contrarrazões em
06.09.2023.

Mesmo
tendo inequívoca ciência
da decisão ID5672992, que impediu a alienação do bem, em
21.09.2023,
a Recorrida promoveu a venda do veículo em leilão, desobedecendo, assim, a determinação contida na decisão prolatada nestes autos.

Conforme artigo 77, IV, do CPC, são
deveres
das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo,
cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais
, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação.

Nos termos do § 2º, do artigo 77, do CPC, “a violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui
ato atentatório à dignidade da justiça
, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.”

Assim, está configurada a prática, pela Recorrida, de ato atentatório à dignidade da justiça,
aplico o disposto no
§ 2º, do artigo 77, do CPC, para fixar, em desfavor da Requerida,
multa em valor correspondente a 15% (quinze por cento) do valor atribuído à causa (
R$ 79.418,03
).

Em face do exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada, para indeferir a liminar de busca e apreensão.

A
plico à Recorrida a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, que fixo em
valor correspondente a 15% (quinze por cento) do valor atribuído à causa (
R$ 79.418,03
).

É
como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)